Tribunal: TJSP
Processo: 2393558-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, restabelecendo liminar. A agravante alega omissão dolosa do agravado quanto ao conjunto probatório e prova técnica, afirmando que a doença está estabilizada com o medicamento fornecido pelo SUS e questionando a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, restabelecendo liminar. A agravante alega omissão dolosa do agravado quanto ao conjunto probatório e prova técnica, afirmando que a doença está estabilizada com o medicamento fornecido pelo SUS e questionando a eficácia do fármaco pleiteado.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação deve ser reconsiderada à luz das alegações de omissão probatória e eficácia do medicamento.
III. Razões de Decidir 3. A superveniência do julgamento colegiado do requerimento autônomo de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação torna desnecessária a análise do mérito do agravo interno.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso julgado prejudicado por perda de objeto. Tese de julgamento: 1. A superveniência de julgamento colegiado pode tornar prejudicado o agravo interno por perda de objeto.